Tribunal: TJDFT
Processo: 0712113-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712113-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: CARLOS ROBERTO GUILHERME DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (autor) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de São Sebastião, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0701175-77.2023.8.07.0012, na qual indeferiu pedido de pesquisas de endereço da parte ré. Transcrevo a r. decisão a quo (ID 127634586 dos autos de origem): “Caso o patrono da parte autora disponha de tempo suficiente para ler os autos digitais, favor se reportar à certidão de ID 152034708, ao invés de despender o tempo do Juízo, de forma desnecessária, como o fez em relação ao requerimento de ID 153498730. Nesse sentido, a pesquisa (formal) de endereço é absolutamente inócua, eis que o requerido possui domicílio certo e determinado. Caso ele não esteja na posse do veículo segundo o domicílio conhecido nos autos, obviamente existe medida processual adequada para a busca do direito ("conversão da busca e apreensão em execução"). Dito isso, promova a parte autora o regular andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção.” Inconformado, o autor recorre. Defende a tese de que, à vista dos princípios da busca da efetividade e da duração razoável do processo, é possível deferir a pesquisa de endereço do réu nos sistemas disponíveis ao Juízo, no caso, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada. Preparo recolhido no ID 45264571. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Ainda que fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, não se pode olvidar que a possibilidade de pesquisa junto aos sistemas informatizados conveniados, órgãos e demais entidades, a cargo do Poder Judiciário, não exime o autor de promover, por meios próprios, pesquisas de endereços do réu, uma vez que a utilização de tais ferramentas se dá de forma subsidiária, como expressão do dever de cooperação insculpido no art. 6o do Código de Processo Civil. Trata-se, pois, de ferramenta de auxílio do Juízo para com os litigantes, não podendo, entretanto, substituir a parte interessada no seu dever legal de diligenciar em busca do paradeiro do devedor. A implementação do princípio da cooperação invocado pelo recorrente enseja o empenho de todos os atores no processo, inclusive da parte autora, no sentido de viabilizar as informações necessárias ao desenvolvimento do processo. Inviável que, na primeira oportunidade já seja transferida ao Poder Judiciário a realização de diligências que antes deveriam ser esgotadas pela própria parte. Compulsando os autos de origem, denota-se que, em tese, inexiste demonstração de que o autor/agravante teria realizado alguma diligência, por meios próprios, voltados a pesquisa do endereço da parte ré. Dessa forma, nesta cognição sumária e considerando que o processo se encontra em fase inicial e que não houve o esgotamento das diligências a cargo do autor na busca de endereços do réu, entendo inexistir, por ora, motivo que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS A CARGO DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRESUNÇÃO DA COMUNHÃO DE ESFORÇOS. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A utilização dos sistemas cadastrais informatizados disponíveis aos Juízo no intuito de localizar o endereço do réu/executado somente é admitida em casos excepcionais, quando se evidencia o exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis ao demandante/exequente para identificar o paradeiro da parte adversa. Ou seja, a existência de mecanismos de pesquisas à disposição do Poder Judiciário não exime a parte da obrigação de promover diligências, por conta própria, com o fim de localizar o endereço do réu. 2. A requisição de informações a partir dos sistemas conveniados e da base de dados de entidades e órgãos públicos não pode ser vista como a primeira e única medida ao alcance da parte autora para a localização do réu, sob pena de afronta ao princípio da razoabilidade, sobretudo porque o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) pressupõe uma comunhão de esforços, não se podendo permitir que o Judiciário sirva de instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente à parte credora. 3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.” (Acórdão 1428042, 07399714720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anotem-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator